Tribunal: TJDFT
Processo: 0717815-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717815-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de dois agravos de instrumento (AI 0717868-07 e AI 0717815-26), com pedido liminar, interpostos pelo requerido, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e pelo DISTRITO FEDERAL (interessado por ser controlador da sociedade de economia mista distrital), contra decisão proferida nos autos da ação civil pública (0721635-50.2025.8.07.0001), ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. O pedido liminar requerido no agravo interposto foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada, revogando o impedimento determinado na origem, o qual obstava o Banco de Brasília - BRB de assinar contrato definitivo de aquisição de parte do controle acionário do Banco Master S/A, admitida a continuidade de procedimentos prévios (IDs 234740752 e 71547906). Em sede de contrarrazões apresentadas nos autos do AGI 0717868-07, o Ministério Público do Distrito Federal, suscita preliminar de prevenção por conexão do presente recurso de agravo de instrumento com outro em tramite na 7a Turma Cível, requerendo a redistribuição. Argumenta existir um primeiro Agravo de Instrumento (0715778-26), distribuído em 24/04/2025 para a 7a Turma Cível, originário de Ação Popular (0704090-13.2025.8.07.0018), a qual seria conexa a Ação Civil Pública (0721635-50.2025.8.07.0001), da qual sobreveio o presente Agravo de Instrumento (0717868-07), distribuído em 08/05/2025 a esta 2a Turma Cível. Assim, defende a redistribuição do presente agravo para a 7a Turma Cível, sob a relatoria da Des. Sandra Reves, porque prevento para julgar os recursos subsequentes relacionados a processos conexos. (ID 71882560.) O BRB apresentou manifestação contrária à redistribuição, sustentando, em síntese, que o primeiro agravo sequer foi conhecido pela relatoria da 7a Turma Cível, não tendo havido apreciação de mérito, e que a prevenção não se aplicaria por não haver identidade de partes, pedidos ou causas de pedir entre as ações. Argumenta, ainda, que a redistribuição implicaria violação ao princípio do juiz natural, por pretender transferir a causa para órgão que sequer analisou a controvérsia de fundo (ID 73097981). O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. A norma não exige o conhecimento do primeiro recurso para a fixação da prevenção, bastando que tenha havido a sua regular distribuição e o exercício da jurisdição, ainda que limitado ao juízo de admissibilidade. Tal entendimento encontra reforço no art. 81 do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” No caso concreto, tem-se que a ação civil pública de origem (0721635-50.2025.8.07.0001) foi encaminhada ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal por declínio de competência do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF em razão da conexão da ACP com a Ação Popular no 0704090-13.2025.8.07.0018. Contra decisão proferida na ação popular, anteriormente ao presente recurso, foi interposto agravo (0715778-26.2025.8.07.0000), regularmente distribuído à 7a Turma Cível e apreciado por sua relatora, o qual não conheceu do recurso por razões processuais, em virtude da incompetência do juízo que proferiu a decisão agravada. Ainda assim, houve manifestação judicial expressa e fundamentada, circunstância que atrai a prevenção. A alegação do BRB de que a 7a Turma não proferiu decisão de mérito não afasta a aplicação da norma legal. Porquanto a prevenção não depende da análise do mérito recursal, mas da efetiva distribuição e apreciação judicial do feito, justamente para garantir a coerência decisória, a racionalidade da jurisdição e a segurança jurídica. Também não prospera a tentativa de afastar a prevenção sob o argumento de que as ações possuem pedidos e causas de pedir diferentes. Ainda que uma seja Ação Popular e a outra, Ação Civil Pública, ambas decorrem de mesmo núcleo fático (a aquisição do Banco Master pelo BRB), e envolvem, inclusive, partes em comum e fundamentos jurídicos relacionados, tanto que foi determinado o processamento e julgamento pelo mesmo juízo. Por fim, ao contrário do que alega a parte agravada, a redistribuição não viola, mas concretiza o princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inciso LIII, da Constituição da República. A prevenção, como forma de fixação da competência, assegura que o feito seja julgado por órgão previamente definido pela distribuição objetiva e imparcial. Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 7a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator